Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708118-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ANGELICA VELLOSO BANDEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ANA ANGÉLICA VELLOSO BANDEIRA em face da r. sentença (ID 41731045) que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva movido pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter reconhecido a ilegitimidade ativa da exequente para demandar o executado. Observa-se que a recorrente deixou de recolher o preparo recursal, ao argumento de que “o (sic) ora apelante é beneficiário da Justiça Gratuita conforme reconheceu a sentença ora apelada” (ID 41731050 – Pág. 1). Contudo, compulsando os autos, tem-se que, em momento algum, houve o deferimento da justiça gratuita à ora apelante. De fato, da leitura da inicial (ID 41731019), observa-se que tal pedido sequer foi deduzido pela exequente na origem, tendo ela, inclusive, recolhido as custas processuais (ID 41731021), o que, por si só, configura ato incompatível com o requerimento do benefício. Nesse contexto, verifica-se que o fato de o d. magistrado, na r. sentença (ID 41731045), ter determinado a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, ao argumento de que a exequente seria beneficiária da gratuidade de justiça, tratou-se, em verdade, de evidente erro material, considerando que sequer houve pedido de concessão de justiça gratuita perante a instância originária para que o Juízo pudesse tê-lo deferido. Diante desse cenário, intime-se a apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora